Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARLOS ALBERTO ALTINO EMBARGADO: CARLOS ALBERTO ALTINO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nos Embargos de Declaração opostos pelo BRB - Banco de Brasília S.A. (Id. 25548562) em face do v. Acórdão Id. 25432049, foi requerida a suspensão do feito e suscitada a nulidade do julgamento em razão de ter ocorrido após a decisão do Superior Tribunal de Justiça que acolheu a proposta de afetação do REsp no 1.863.973/SP ao rito dos recursos repetitivos, com suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp no 1.863.973/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), com a seguinte delimitação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) A Corte Superior decidiu, ainda, “suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Nos autos discute-se a limitação dos descontos oriundos de empréstimos na modalidade débito em conta corrente, razão pela qual é cabível a suspensão do feito. Confira-se o Acórdão embargado: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CARACTERIZADO DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas. 4. Por outro lado, os descontos na conta corrente da Apelante em decorrência do empréstimo contraído não consubstanciam fato gerador da responsabilidade civil, pois sequer foi praticada qualquer conduta ilícita pelo Apelado. Sua conduta também não pode ser enquadrada como abuso de direito, pois, conforme já pontuado, os descontos derivaram de previsão contratual. Danos morais não caracterizados. 5. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Maioria.” (Acórdão 1336701, 07291544120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator Designado: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasto a alegação de nulidade do julgamento por ter sido realizado após a publicação da decisão do STJ, já que o próprio CPC possibilita, em seu art. 1.040, II, que após a publicação do acórdão paradigma, o órgão que o proferiu reexamine o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Assim sendo, inexiste prejuízo às partes a justificar a anulação do julgamento. Portanto, defiro a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.085 (REsp no 1.863.973/SP) pelo c. STJ. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora